Tribunal: TJBA
Processo: 8002626-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002626-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIBERTO ARAUJO RESEDA

Advogado(s)
:
VICTOR FENTANES GUIMARAES SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, indeferiu a tutela de urgência destinada à revisão de reajustes aplicados em plano de saúde coletivo de autogestão (CASSI Família I), reservando a análise para momento posterior à contestação.

O agravante sustentou a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária, alegando ausência de transparência, inexistência de comprovação atuarial e violação ao Estatuto do Idoso, requerendo o recálculo das mensalidades com base exclusivamente no índice FIPE-SAÚDE.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender reajustes aplicados em plano de saúde coletivo de autogestão, substituindo-os provisoriamente por índice diverso, diante de alegação de abusividade.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ, devendo a controvérsia ser examinada à luz das normas gerais de direito contratual e da função social do contrato.

Embora os planos coletivos não se submetam aos índices fixados pela ANS para planos individuais, os reajustes devem observar critérios razoáveis e demonstráveis, não sendo admissível a aplicação de percentuais sem adequada justificativa técnica.

Evidenciado o perigo de dano, diante da desproporção entre a renda do agravante e o valor da mensalidade, bem como da necessidade de preservação da continuidade do contrato de assistência à saúde.

A pretensão de revisão integral dos reajustes dos últimos dez anos afigura-se incompatível com a tutela de urgência, justificando-se, em caráter provisório, a suspensão dos reajustes aplicados a partir de 2024, com substituição pelo índice FIPE-SAÚDE, excluída eventual cobrança a título de sinistralidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão dos reajustes aplicados a partir de 2024 e o recálculo das mensalidades com base no índice FIPE-SAÚDE, afastado eventual adicional de sinistralidade, bem como a emissão de boletos vincendos conforme os parâmetros fixados, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. Os contratos de plano de saúde coletivo de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisados à luz das normas gerais de direito contratual. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes potencialmente abusivos em plano coletivo de autogestão, quando evidenciado o perigo de dano e a plausibilidade do direito, limitando-se a medida ao período recente e até ulterior instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.885.409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022; Súmula nº 608/STJ; TJBA, AI 8017979-52.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002626-30.2026.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante VALDIBERTO ARAUJO RESEDA e como Agravada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA